Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721695-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelo réu, que mantinha a posse, na sua residência, de mais de 500g (quinhentos gramas) de cocaína, além de “maconha”, dinheiro em espécie e balança de precisão. 2. Comprovado que o réu foi preso em flagrante com quantidade expressiva de drogas (maconha e cocaína), mostra-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no artigo 42 da Lei no 11.343/06. 3. Em se tratando de réu reincidente, o reconhecimento do tráfico privilegiado é vedado por expressa disposição legal. 4. Ausentes os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Dispõe o art. 118 do CPP que as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aduz que preenche todos os requisitos legais para que seja considerado usuário de drogas, razão pela qual deve haver a desclassificação da conduta do artigo 33 para a do artigo 28, ambos da Lei de Drogas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Phellipe Matheus de Albuquerque (OAB/DF 66.083). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). A uma, quanto ao pleito de absolvição, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). A duas, no tocante ao pedido de desclassificação, pois “tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico ilícito de drogas, afastando a postulada desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.063.835/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/5/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009